Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726213-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIO ALBUQUERQUE COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, RMD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE E OPOSIÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO REVOGADA. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ADITAMENTO INDEVIDO DA CAUSA DE PEDIR. REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATA DE ASSEMBLEIA. FALSIDADE. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. NULIDADE. CONFIGURADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CONFLITO DE INTERESSES. BOA-FÉ AUSENTE. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSOS DO 2o E 3o PROCESSOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO 1o PROCESSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face da sentença que, em julgamento conjunto, julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda de gleba pertencente a condomínio edilício e improcedentes ação declaratória de validade e oposição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é nulo o contrato de compra e venda, (ii) se a empresa adquirente pode ser caracterizada como terceiro de boa-fé, e (iii) se é cabível a restituição do preço em razão da declaração de nulidade do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso interposto por advogado cujos poderes haviam sido revogados, distinto daquele que representava a parte no momento da fluência do prazo recursal, não pode ser conhecido, ante a sua falta de capacidade postulatória. Preliminar de ausência de capacidade postulatória acolhida. 4. Não resta configurada a deserção se o recorrente, após intimado, recolheu o preparo em dobro na forma do art. 1.007, § 4o do CPC. Preliminar de deserção rejeitada. 5. Não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade se as razões do recurso guardam correlação lógica com o fundamento principal da sentença, ainda que de modo parcial. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. 6. O fato de a sentença dar aos fatos e aos fundamentos jurídicos interpretação distinta daquela defendida pela parte não caracteriza ausência de fundamentação. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 7. A juntada de prova documental com declaração de fato não configura aditamento do pedido ou da causa de pedir. Preliminar de aditamento indevido do pedido e da causa de pedir rejeitada. 8. No caso, constatou-se que a ata de assembleia de condomínio edilício que autorizou a alienação de gleba pertencente ao condomínio foi comprovadamente falsificada, conforme laudo pericial documentoscópico, sendo necessário concluir pela nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, em razão da fraude, com base no art. 166, VI do Código Civil. 9. A alegação da empresa adquirente de que se tratava de terceiro de boa-fé não encontra guarida, uma vez que o então síndico do condomínio, eleito por meio da assembleia fraudulenta, integrava o quadro societário da empresa no momento em que lavrada a escritura pública de compra e venda, sendo manifesto o seu conflito de interesses e a atuação em conluio das partes. 10. Incabível a determinação de devolução do preço em razão da declaração de nulidade do negócio jurídico se a adquirente, apesar de intimada para tanto, não apresentou qualquer prova minimamente válida de que o pagamento foi realmente efetuado. 11. Reconhecida a litigância de má-fé em razão do uso de expressões desrespeitosas com o magistrado de primeiro grau e da tentativa de obter a validação de ato fraudulento por meio do processo, inclusive por meio de alegações comprovadamente falsas que contrariam o próprio contrato social da empresa. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar de ausência de capacidade postulatória acolhida. Recursos nos processos no 0710628-92.2020.8.07.0015 e 0726213-95.2021.8.07.0001 não conhecidos. Preliminares de deserção e de violação do princípio da dialeticidade rejeitadas. Recurso no processo no 0033485-60.2016.8.07.0001 conhecido. Preliminares de ausência de fundamentação e de aditamento indevido do pedido e causa de pedir rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, VI. CPC, art. 80, I, III e V, 104, 329, 489, § 1o, 932, III, 1.007, caput e § 4o, e 1.010. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1405538 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. Acórdão 1408539 de Relatoria do Des. Angelo Passareli da 5a Turma Cível. Acórdão 937380 de Relatoria da Desa. Nídia Corrêa Lima da 1a Turma Cível. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 687 e 689, ambos do Código Civil, 276 a 283, e 938, §§ 1o e 2o, estes do CPC, asseverando que os atos praticados pelo advogado subscritor da apelação eram juridicamente válidos, uma vez que jamais teria sido comunicado da revogação de mandato, tendo constado como representante legítimo das partes em sucessivas publicações oficiais. Afirma, ademais, que houve cumprimento tempestivo e integral do despacho saneador que determinava a regularização da representação processual. Defende, assim, a inocorrência do vício de representação e a regularidade do recurso de apelação interposto. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 687 e 689, ambos do Código Civil, 276 a 283, e 938, §§ 1o e 2o, estes do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios, assentou: “A parte subsequentemente regularizou a sua representação processual, mas tal regularização não tem efeito retroativo, uma vez que o recurso foi interposto por advogado desprovido de poderes para representar a parte, em face da prévia revogação da procuração. (...) Quando o prazo recursal estava em curso, a parte era representada por advogado distinto, o qual foi regularmente intimado e não interpôs o recurso dentro do prazo previsto. Em vez disso, o recurso foi interposto por advogado que não representava a parte, já que os seus poderes haviam sido expressamente revogados pelo mandante. Consequentemente, tal recurso não aproveita à parte. Assim, necessário reconhecer que o recurso não pode ser conhecido, pois interposto por aquele que não tinha poderes para representar a parte. Na verdade, ocorreu a preclusão do direito de recorrer, ante o escoamento do prazo legal sem interposição de recurso pelo representante da parte.” (ID 72010092, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012